Tribunal: TJBA
Processo: 8004282-74.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8004282-74.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS EMBARGADO: ARLETE ALVES BOMFIM Advogado(s):THAIANA HERRERO NOVAES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SOBRE PRESCRIÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, apreciou controvérsia envolvendo descontos indevidos realizados em benefício previdenciário. A parte embargante alega omissão e contradição do acórdão quanto à análise da prescrição parcial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição em relação à prejudicial de prescrição parcial. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão de matéria já decidida ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a prejudicial de prescrição. Inexiste, portanto, omissão ou contradição a ser suprida. 5. A pretensão real do Embargante é a rediscussão do mérito já apreciado, o que não se admite pela via dos aclaratórios. 6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos. 7. Inaplicável a multa por litigância de má-fé, ante a ausência de demonstração de dolo processual, deixando-se de aplicar, por ora, a multa por embargos protelatórios, com advertência à parte embargante quanto à sua possível incidência em caso de reiteração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida. 2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a questão suscitada, ainda que de forma sucinta.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8004282-74.2021.8.05.0201, sendo embargante o Banco Pan S/A e embargada Arlete Alves Bomfim, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator